Tribunal: TJMT
Processo: 0010009-42.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010009-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAREZ POMPEU DE CAMPOS - CPF: 142.722.881-72 (APELANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (APELANTE), MARIA UNTAR POMPEU - CPF: 994.644.971-49 (APELANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), W & R COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 37.488.160/0001-31 (APELADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (APELADO), SUELI POMPEU VILELA (APELADO), ESPOLIO DE LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (APELANTE), SUELI POMPEU VILELA - CPF: 301.393.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JUAREZ POMPEU (APELANTE), ESPÓLIO DE JUAREZ POMPEU (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (APELADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (APELANTE), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (APELANTE), W & R COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 37.488.160/0001-31 (APELANTE), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (APELANTE), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C DESPEJO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS ESPÓLIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE INTEPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS QUE POSSUI RITO ESPECIAL – DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO NESTE SENTIDO – PRELIMINAR DE SENTENÇA “
EXTRA PETITA
” – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO
DECISUM –
PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA -.
1. Para que se ocorra a responsabilização solidária da administradora por eventual má-fé ou prejuízo causado ao espólio, deve ser distribuída a medida judicial competente, qual seja, ação de exigir contas, ocasião em que poderia ser comprovado o não cumprimento dos deveres impostos por lei ao administrador
. 2.
Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício
ultra petita
,
extra petita
ou
citra petita
. 3. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento
"extra petita"
devendo ser decotado a determinação de condenação solidária dos requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R Comércio de Peças Ltda ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU e também por RODRIGO POMPEU CARDOSO E W & R TRATOR E PEÇAS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação c/c Despejo c/c Pedido de Indenização
”

(Proc. nº 1002811-46.2022.8.11.0006), ajuizada pelo “ESPÓLIO” contra “RODRIGO e “W & R” e LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “
para o fim de condenar solidariamente os requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso, W&Trator Peças ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel, de acordo com a fundamentação acima, a ser apurado em liquidação de sentença
” e rejeitar o pedido de condenação da requerida Lia Pompeu de Campos no ressarcimento pela má gestão dos bens de Arlindo Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu, por entender inadequada a via eleita, além disso, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvando para a exigibilidade suspensa em relação aos autores pela concessão da gratuidade da justiça (sic – cf. Id. nº 186747799)

No apelo contido no Id nº 186747811, a autora argui preliminar de nulidade da sentença, por
decisum extra petita
, sustentando, em síntese, que “
em momento algum na exordial pugnou-se por pagamento de verbas indenizatórias e sim pagamento de verba locatícia, inclusive estipulando os valores relativos aos alugueres de cada imóvel objeto da demanda
” (sic – cf. Id. nº 186747811 – pág. 16).

Em outro ponto, assevera que é desnecessária a impetração de ação de exigir contas em desfavor da apelada Lia Pompeu de Campos, notadamente, porquanto “
se tem o real valor do prejuízo causado pela sua má gestão no encargo de administradora dos bens dos falecidos Arlindo e Maria
” e, para além disso, é evidente que esta deve arcar com o prejuízo, vez que, ao invés de trazer lucro dos imóveis, deixou que ocorresse prejuízos (sic – cf. id. nº 186747811 – pág. 29).

Pede, então, seja acolhida a preliminar de sentença
extra petita
e, consequentemente, seja declarada a nulidade da sentença com a remessa ao juízo de origem para que seja proferido novo
decisum
, subsidiariamente, pede seja julgada na forma em que se encontra a demanda, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

No apelo adesivo contido no Id. nº 186747815, os requeridos também arguem preliminar de sentença
extra petita
,
sustentando que “
no relatório da sentença, o presidente do feito, deixou registrado que o pedido foi de locação, porém ela (sentença) fixou pleito indenizatório, residindo aí o pronunciamento extra petita
” (sic – cf. Id. nº 186747815 – pág. 3).

No mérito, assevera que nunca existiu a relação locatícia sustentada pelos apelantes, vez que o dispositivo da sentença lançada “
nos autos 4903-51.2007.811.0002, condicionou à desocupação do imóvel ao pagamento pela indenização aos apelantes
”, salvaguardando a estes também o direito de retenção, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, de modo que a posse sobre o imóvel está garantida e condicionada até o pagamento da indenização pelo espólio autor/apelado (cf. Id. nº 186747815).

Pede, então, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para que seja decretada a nulidade desta em relação à condenação dos apelantes ao pagamento de indenização pelo uso dos imóveis no período de 2014 a 2017, subsidiariamente, requer o provimento do apelo para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos autores em honorários de sucumbência (cf. Id. nº 186747815).

Somente os requeridos apresentaram contrarrazões, nas quais refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo interposto pelos autores (cf. Id. nº 186747814).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em Ação de Cobrança de Aluguéis

e Acessórios da Locação c/c Despejo, na qual, os autores fazem dois pedidos, o primeiro consiste na condenação dos Requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W& R

- TRATOR PEÇAS ao pagamento de alugueres pelo uso dos imóveis, no período de 2010 a 2017, no valor mensal de R$11.000,00, totalizando a monta de R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais), além disso, pede que Lia Pompeu de Campos seja condenada a pagar o valor referente à dívida pelas benfeitorias nos imóveis, arbitrado na ação reivindicatória nº 4903-51;2007.811.0002.

No ímpeto de prestigiar o princípio da objetividade, considerando ser demanda antiga e que engloba conjunto grande de exposição fática, me atentarei, precipuamente, ao ponto que atine e dá substrato à preliminar de sentença
extra petita
arguida nos dois apelos.

O Juízo de Origem entendeu pelo julgamento antecipado da lide, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
A requerida Lia Pompeu de Campos Regonat aduziu no ID 38272345, p 45-46, que os autores pretendem a condenação dela ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo requerido Rodrigo Pompeu Cardoso nos autos da ação reivindicatória (nº 4903-51.2007.811.0002), pugnando assim pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir, tendo em vista que sequer figurou como parte no referido processo.

No caso, infere-se da petição inicial que os autores cumularam os pedidos de cobrança por ausência de pagamento de alugueis em face de Rodrigo e a empresa W&R e, com relação à Lia, pugnam pela condenação das benfeitorias realizadas no imóvel em decorrência da sua má gerência na administração dos bens do espólio de Arlindo Pompeu de Campos, ao permitir a permanência de Rodrigo e a empresa W&R no imóvel.

Logo, o pedido de condenação da requerida Lia, em decorrência da alegada má administração dos bens do espólio, deve ser manejada por meio da ação de prestação de contas, conforme já interposto por Ruy Alves Cardoso e Lais Pompeu Cardoso em face da requerida Lia, nos autos nº 0005104-96.2002.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, não se podendo atribuir nestes autos a responsabilidade dela de pagar por benfeitorias realizadas no imóvel enquanto administrava o bem.

Isso porque, não obstante os autores tenham interesse em buscar o ressarcimento pela má gestão dos bens de Arlindo Pompeu de Campos (genitor de Juarez Pompeu de Campos) e Maria Untar Pompeu, devem ajuizar em ação própria que visa a produção de provas para tal mister, incompatível com a ação de indenização/cobrança por suposta ocupação indevida do imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível. Ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência – Pretensão da autora ao recebimento de aluguéis auferidos pelo réu em decorrência da administração de bens comuns objeto de inventário – Inadequação da via eleita – Pretensão que deve ser deduzida em ação de prestação de contas, sujeita a rito próprio, incompatível com o rito da ação de cobrança – Recurso desprovido, com observação de que se trata de hipótese de carência da ação e extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nega-se provimento ao recurso, com observação. (TJ-SP - APL: 00484121320098260562 SP 0048412-13.2009.8.26.0562, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 08/03/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2016)

Diante desse cenário, acolho o pedido formulado pela requerida Lia Pompeu de Campos e reconheço que a via eleita para buscar eventuais direitos indenizatórios em relação à requerida Lia é inadequada por ser incompatível com o rito cobrança/indenização, notadamente porque a ação de exigir contas exige procedimento especial e, por conseguinte, incompatível com a presente demanda que visa indenização dos requeridos W&R Comércio de Peças Ltda. e Rodrigo Pompeu Cardoso pela ocupação do imóvel em litígio.

Assim, ficando claramente delineado que a presente via eleita é imprópria à materialização do direito subjetivo alegado na inicial, outro não pode ser o desfecho dado a matéria senão a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir.

Sendo assim, julgo extinto o processo, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação à referida requerida, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida Lia Pompeu de Campos, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade tendo em vista que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça.

Da preliminar de falta de interesse de agir

Suscitaram os requeridos W&R Comércio de Peças Ltda. e Rodrigo Pompeu Cardoso preliminar de falta de interesse de agir, pois, embora pretendam os autores a cobrança de alugueis, não apresentou o contrato de locação ou qualquer documento que demonstre a existência de relação locatícia entre as partes, sustentando que a ocupação resultou de permissão do proprietário do imóvel, Arlindo Pompeu de Campos.

Pois bem, o interesse de agir consiste na necessidade de demonstração pela parte autora de que a pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se perdendo.

Nessa perspectiva, verifica-se que os autores intentaram a presente demanda com o objetivo de cobrar os alugueis em razão da ocupação dos requeridos no imóvel descrito na inicial. Logo, possui legítimo interesse para o manejo desta ação.

Assim, afasto a presente preliminar de falta de interesse de agir da parte autora.

Da gratuidade da justiça

Os requeridos W.E.R. Comércio de Peças Ltda. e Rodrigo Pompeu Cardoso impugnaram a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que o espólio de Juarez possui patrimônio.

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido de revogação da concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da parte autora recai sobre os requeridos, a qual não se desincumbiram de tal mister, isso porque, apesar de afirmar que o espólio possui patrimônio, não comprovou sequer o valor dos bens a inventariar, tampouco a liquidez, o conjunto de bens deixados pelo falecido.

A esse respeito colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. Precedentes deste E. TJDFT. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, não merece prosperar a pretensão dos requeridos, notadamente porque não trouxeram aos autos provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida, razão pela qual, mantenho os benefícios concedidos no ID 38271239, p 74.

Do mérito.

Os autores Espólio de Juarez Pompeu de Campos e Espólio de Maria Untar Pompeu pretendem a condenação dos requeridos W&R Comércio de Peças Ltda. e Rodrigo Pompeu Cardoso ao pagamento do valor de R$ 924.000,00 (novecentos e noventa e quatro mil reais), devidamente atualizado, decorrente da ocupação indevida do imóvel localizado na Avenida Couto Magalhães, nº 13, 1343 – A, Várzea Grande/MT, pelo período de 2010 a 2017.

Com efeito, é incontroverso que os requeridos ocupam o imóvel localizado na Avenida Couto Magalhães, nº 13 e 1343 – A, Várzea Grande/MT, porém entendem que esta ocupação foi por permissão gratuita que se equipara, portanto, ao comodato, previsto no art. 579, do Código Civil.

Nesse caso, embora Arlindo Pompeu de Campos possa ter permitido a utilização do imóvel aos requeridos em razão do parentesco, é certo que com a morte dele extinguiu o usufruto de que ele detinha sobre o imóvel (art. 1410, I do CC).

Desta forma, com a morte do usufrutuário em 14.12.2000, ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário (art. 1.411, CC) e a permanência dos requeridos somente poderia ser dar mediante a anuência expressa e formal dele (Juarez), o que não ficou demonstrada.

Com efeito, o que se percebe é que não só o nu-proprietário Juarez, como a usufrutuária Maria Untar buscaram a retomada do bem, tanto que ajuizaram ação de reintegração de posse em 02.10.2006.

Desta forma, ainda que os requeridos estivessem utilizando o bem a título gratuito, após a extinção do usufruto, era lícito aos autores exigirem uma contraprestação pecuniária.

Desta forma, infere-se dos autos associados, no ID 38271195, p 76, que os requeridos tiveram ciência do interesse da usufrutuária Maria Untar Pompeu em retomar o imóvel no dia 29.01.2007 (ID 38271196, p 2) ocasião em que apresentaram contestação nos autos de reintegração de posse (nº 985/2006), devendo ser este um marco da ciência dos requeridos acerca da vontade dos autores para a desocupação do imóvel.

Logo, tendo sido os requeridos demandados em ação de reintegração de posse, assumiram o dever de indenizar os autores pela ocupação/fruição indevida do imóvel, a qual persiste mesmo com a sentença que garante o direito de retenção aos requeridos, segundo entendimento do STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.(...). 8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.120 - PR (2019/0377679-1) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Nessa linha, verifica-se que a presente demanda foi proposta no dia 11.05.2017, almejando a indenização pela utilização do imóvel a partir do ano de 2010 a 2017, sob a justificativa de que o conteúdo do e-mail elaborado pelos requeridos (ID 38271238, p 63-65) no dia 23.04.2013, dá ciência inequívoca quanto ao dever de pagar os alugueis suspendendo o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do CC.

Contudo, embora os requeridos tivessem ciência da intenção dos autores na retomada do imóvel no ano de 2007, é certo que o presente pedido indenizatório foi formulado apenas no ano de 2017, estando prescrita a pretensão anterior ao mês de maio de 2014, pois o prazo deve ser de apenas 03 anos antes da propositura da ação que se deu em 11.05.2017.

Com efeito, nos termos do art. 206, § 3º, V, Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa a reparação civil, logo, considerando que os autores distribuíram a ação no dia 11.05.2017, o pedido de indenização pela fruição do bem anterior a 11.05.2014 está prescrita, não havendo que se falar em interrupção do prazo prescricional porquanto não foi demonstrado qualquer causa interruptiva descrita no art. 202, do Código Civil.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que, na pretensão de cobrança de indenização por fruição indevida de imóvel, por se tratar de reparação civil, é aplicável o prazo prescricional trienal, a teor do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1618909 DF 2016/0208066-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

Sendo assim, é cristalino o reconhecimento da prejudicial quanto a indenização pela ocupação do imóvel anterior à 11.05.2014 e, por conseguinte, declaro prescrita a cobrança dos meses anteriores a 10.05.2014.

Com relação a cobrança de indenização por fruição indevida de imóvel posteriores ao dia 10.05.2014, evitando assim o enriquecimento sem causa, dispõe o art. 402, do Código Civil, que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

O pleito formulado pelos autores está consubstanciado nos danos emergentes, uma vez que pretende indenização pelos danos materiais provocados pela permanência da ocupação indevida, o qual se mostra plenamente possível.

Aliás, é o entendimento de vanguarda do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“Adquirido o imóvel em hasta pública, correta a imissão na posse ao adquirente com título de domínio legítimo, devidamente registrado no ofício imobiliário, contra mera ocupante de imóvel, que nenhum título invoca a seu favor. A indevida ocupação do imóvel possibilita o arbitramento de aluguel pelo referido período ”.

Nesse caminho, entendo que a verba indenizatória é devida posteriormente ao dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel, cujo valor será objeto de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, haja vista que inexistem elementos, neste instante, para se chegar a um montante correto e fixo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar solidariamente os requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso, W&Trator Peças ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel, de acordo com a fundamentação acima, a ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito, em atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 186747799).

Pois bem.

Extrai-se dos dispositivos legais supratranscritos que ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita.

No caso em tela verifica-se que o Juiz incorreu no supracitado vício, especialmente quanto ao pedido contido no item “
e.i
” do petitório inicial, qual seja, condenar os requeridos “
Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R – Trator Peças ao pagamento dos valores atualizados dos alugueres no valor especificado nesta exordial devidamente corrig
(ido)
no período de 2010 a 2017, ante a interrupção do prazo prescricional, que totaliza
(o)
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês, que totaliza R$ 924.000,00 (novecen
(tos)
e vinte e quatro mil reais)
” (sic – cf. Id. nº 186749176 – pág. 23), notadamente, porquanto, no dispositivo sentencial, determinou a condenação solidária dos requeridos “
Rodrigo Pompeu Cardoso, W&Trator Peças ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel, de acordo com a fundamentação acima, a ser apurado em liquidação de sentença
”.

A ocorrência de julgamento
extra petita
, no entanto, não enseja a desconstituição integral da sentença, porquanto a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. (TJMT – RAC 1019922-11.2017.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DECOTE NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJMT - RAC 1011342-84.2020.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Em outro norte, a despeito do notável esforço argumentativo da autora/apelante na tentativa de demonstrar como inequívoca a responsabilidade da administradora Lia Pompeu de Campos sobre o valor devido a título de indenização pelas benfeitorias realizadas, arbitrado na monta de R$ 288.000,00, quando da prolação da sentença com trânsito em julgado do processo nº 4903-51.2007.8.11.0002, não diviso o desacerto técnico do
decisum
recorrido, com relação ao segundo pedido e acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito em relação à requerida Lia Pompeu de Campos, notadamente, porquanto, de fato, para que se ocorra a responsabilização solidária da administradora por eventual má-fé ou prejuízo causado ao espólio, deve ser distribuída a medida judicial competente, qual seja, ação de exigir contas, ocasião em que poderia ser comprovado o não cumprimento dos deveres impostos por lei ao administrador.

Neste sentido, entendo que deve ser mantida a sentença com relação ao acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e ausência do interesse de agir, para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito em relação à requerida Lia Pompeu de Campos, com supedâneo no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de sentença extra petita, motivo pelo qual dou
parcial provimento
tanto ao recurso de apelação da autora quanto ao recurso de apelação adesivo dos requeridos, para determinar a cassação parcial da sentença recorrida e afastar tão somente a determinação de condenação solidária dos requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R Comércio de Peças Ltda ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel.

Outrossim, com fincas no princípio da não supressão de instância e considerando a necessidade de dilação probatória para a requestada quantificação dos valores devidos (ou não) a título de aluguel, determino a devolução dos autos ao Juízo de Origem e a reabertura da instrução processual, visando o efetivo deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024